Tribunal: TJPA
Processo: 0030692-68.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0030692-68.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ALCEMAR JOSE REIS DOS SANTOS, ALCINA LUCIA SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL
, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I,
b
,

DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1.

A
gravo interno interposto contra decisão
negativa de seguimento a
recurso especial
,
fundada
n
a alínea
b

d
o inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em virtude de
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.568.244/RJ (Tema 952)
.

2.
As

razões recursais
não
são
capaz
es
de infirmar
os fundamentos
do acórdão recorrido, de que
,
apesar da previsão contratual de 7 faixas etárias, teria
m
sido previsto
s
reajuste
s
distribuído
s
somente entre 5 destas, o que destoa do julgamento paradigma e da resolução normativa aplicável ao caso
.

3
.
Agravo interno conhecido e
não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso
especial
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
. Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente)
. Afirmaram suspeição / impedimento os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém
/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0030692-68.2012.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO E
SPECIAL

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

REPRESENTANTE:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
(
OAB/PA
N.º
11.270
)

RECORRID
OS
:
ALCEMAR JOSÉ REIS DOS SANTOS
E
ALCINA LUCIA SANTOS GONCALVES

REPRESENTANTE:
TAISSA MARIA CARMONA DOS SANTOS
(
OAB/PA Nº 11.496
) E FERNANDO DA SILVA GONÇALVES (OAB/PA
N.º
1.283)

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
R
onaldo
Marques

V
alle
(Relator):

Trata-se de
agravo
interno

em recurso
especial

(
id.
7969807
), interposto p
o
r

Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico
,
com fundamento no art.
1.
021
do Código de Processo Civil
, contra decisão de
negativa de seguimento a
recurso
especial
, fundada na
conformidade do acórdão com a
tese n.º
952
d
o Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do recurso especial repetitivo
n.º
1.568.244/RJ
, c
om a consequente
incidência do disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil
(
id.
7399936
).

Sustentou a parte agravante, em síntese, que

seria
lícito o aumento decorrente da mudança de faixa etária

ocorrido na mensalidade
aplicado à parte

r
ecorrida, visto que os percentuais de reajuste
, previstos contratualmente,
são

condizentes com o que dispõe a legislação em vigor e a jurisprudência pacificada do

Superior Tribunal de Justiça
.

Foram apresentadas contrarrazões (id.
8140514
).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos
, para apreciação, oportunidade em que recebi o agravo interno
,
dada a sua tempestividade e interposição
ancorada
no art. 1.0
30, §2º,
do Código de Processo Civil
, bem como, verificando que as razões recursais não ensejavam a retratação da decisão agravada, determinei a inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0030692-68.2012.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO E
SPECIAL

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
R
onaldo
M
arques
V
alle
(Relator):

A
jurisprudência do Su
perior Tribunal de Justiça e
stá consolidada
no tocante à discussão acerca da
validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário
,
conforme
fixado no julgamento
do recurso especial repetitivo
n.º
1.568.244/RJ
(
T
ema
952
/ST
J
)
, cuja ementa possui o seguinte teor:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE.

DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como
todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (
arts
. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

(...)

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;

(
ii
) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (
iii
) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
(...)

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

(...)

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(
REsp
1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

N
a hipótese sob exame, conforme
alegado pela própria
parte agravante
,
a r. decisão do Superior Tribunal de Justiça, transcrita

acima, reconhece a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária aplicado em

contratos firmados ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003,
desde que cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998
1
, a qual determina:

a) A observância de 7 (sete) faixas etárias;

b) O valor fixado para a última faixa etária não seja superior a seis

vezes o valor da primeira faixa etária;

c) A variação de valor na contraprestação não poderá atingir o

usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de

10 (dez) anos
.

Conforme
consta da decisão que denegou seguimento ao recurso especial, f
oi verificado que
a Turma Julgadora entendeu pela possibilidade de reajuste por faixa etária, desde que realizados conforme as diretrizes legais,
tendo sido afirmado,

no teor do voto condutor do acórdão recorrido,
que
:

"(...)
no contrato ora em análise, os reajustes em decorrência de implementação de idade foram concentrados apenas em 05 (cinco) faixas etárias, contrariando, portanto, a Resolução da ANS, que prevê que tais reajustes devam ser diluídos entre as 07 faixas etárias
. O reajuste, da maneira como estipulado no contrato em questão, acabou por ocasionar considerável majoração da mensalidade no momento em que o apelado completou 60 (sessenta) anos de idade”
.

Vale dizer, a própria resolução citada prevê que
as variações das contraprestações pecuniárias em razão da idade do usuário e de seus dependentes, obrigatoriamente, deverão ser estabelecidas nos contratos de planos ou seguros privados a assistência à saúde, observando-se as 07 (sete) faixas etárias.

Ou seja,
a
s razões recursais não são capazes de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, de que, apesar da previsão contratual de 7 faixas etárias, teriam
sido previstos reajustes distribuídos somente entre 5 destas, o que destoa do julgamento paradigma e da resolução normativa aplicável ao caso.

Sendo assim
, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 23/03/2022